Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708242-51.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, CICERO CANDIDO SOBRINHO DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial, encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID no 64519559. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007